Tribunal: TJDFT
Processo: 0729831-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. TRÁFICO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. Só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impeçam o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz.
2. Elementos de informação produzidos no inquérito, como o Auto de Apresentação e Apreensão, não têm o condão de viciar ou anular a ação penal, porquanto se trata de procedimento administrativo, pré-processual, não sujeito ao contraditório, ampla defesa, visando à formação de material probatório para posterior propositura da ação penal. Em determinadas situações, até pode ser dispensado quando já existirem provas suficientes para o início da “persecutio criminis”.
3. Observados os procedimentos para manter e documentar as circunstâncias e cronologia dos fatos relativamente à coleta dos vestígios de entorpecentes e, à míngua de provas ou meros indícios de que tais vestígios foram indevidamente documentados, não há falar em quebra da cadeia de custódia.
4. Desclassifica-se a conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista a fragilidade de provas quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a confissão do réu quanto àquele delito e a quantidade de droga localizada em sua posse.
5. Em que pese a existência de fortes indícios de que o réu era o proprietário da droga e tenha praticado o crime de tráfico de drogas na modalidade manter em depósito, inexistem provas suficientes para formar a plena convicção acerca da autoria a ele imputada, ou de que se associou ao corréu para traficarem, valendo-se de um adolescente, sendo certo que uma condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
6. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
7. A aquisição de um aparelho celular na "Feira do Rolo" de Samambaia, sem ao menos se cercar de certos cuidados, como recibo de pagamento ou nota fiscal, afasta a presunção de boa-fé do adquirente, bem como evidencia que o aparelho de telefone celular era de origem ilícita.
8. Deve ser restituído o veículo apreendido, tendo em vista a absolvição do réu quanto ao delito de tráfico de drogas e a inexistência de indícios de que ele tenha sido utilizado para a prática de crime.
9. Provido o recurso de Erick e parcialmente provido o recurso de Robson.